Tribunal: TJMT
Processo: 0014285-55.2013.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014285-55.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VIRGÍNIA ESTUKO NAKA JOUTI (APELADO), ESPÓLIO DE LAZAIR FERREIRA DA ROCHA (APELADO), CLAUDIO ALBERTO NARDI - CPF: 152.957.459-53 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), MORIO JOUTI - CPF: 003.751.011-87 (APELADO), LAZAIR FEREIRA ROCHA - CPF: 327.811.801-49 (APELADO), NEIDE RAMOS ROCHA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA
– EQUÍVOCO DO JULGAMENTO – PENDÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – AUSÊNCIA DE ABANDONO – FALTA DE DUPLA INTIMAÇÃO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1 – A extinção do feito por abandono poderá ser decretada de ofício pelo julgador se o réu ainda não for citado, caso em que ainda não integra a relação jurídica processual.

2 – Incorreta a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, de ofício, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, se não houve a dupla intimação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cláudio Alberto Nardi
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Indenizatória ajuizada em face do
Espólio de Lazair Ferreira da Rocha e Outros
, por abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC). Ao final, o Apelante foi condenado ao pagamento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios equivalente a 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o Apelante aduziu que não permaneceu inerte, uma vez que tenta há mais de 06 (seis) anos efetivar a citação dos Apelados, sem sucesso.

Explicitou que foram feitas 05 (cinco) tentativas nas seguintes datas: em 23/10/2014 logo que recebida a inicial, em 18/12/2014 tendo sido informado que os Apelados residiam em Cuiabá, em 18/02/2015 com a apresentação de novo endereço, em 25/05/2015 tendo sido informado pelos Correios que “não existe o número” e, por fim, em 09/10/2015 com o retorno da carta pelo motivo “ausente“.

Defendeu ter requerido a citação editalícia em 05/08/2015, mas tal pleito foi indeferido pelo Juiz
a quo
, o que deu causa a mais 02 (duas) tentativas infrutíferas. Arguiu que, renitente, suplicou pela citação editalícia e, mais uma vez, o pleito foi rechaçado. Na verdade, disse que o Juiz realizou pesquisas nas plataformas do RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD EM 27/05/2019 e, em todas as respostas, o endereço informado fora aquele indicado na petição inicial, no qual os Apelados não residem mais há anos.

Prossegue dizendo que não foi pessoalmente intimado para dar impulso oficial, uma vez que o Oficial de Justiça emitiu certidão dizendo que não localizou o número da sua residência no mandado, estando evidenciada a falha na prolação da sentença.

Sustenta que, devido ao transcurso de quase 10 (dez) anos, é muito provável que não consiga localizar o paradeiro dos Apelados, sendo salutar reconhecer que não abandonou o andamento processual, já que vem utilizando todas as ferramentas disponíveis para efetivar a angularização processual.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela cassação da sentença, a fim de reabrir a instrução, oportunizando-se a manifestação sobre o que de direito.

Dispensadas as contrarrazões por falta de angularidade.

Eis a síntese do relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O apelo retrata hipótese de extinção da causa por abandono da parte autora sem que tenha sido observada a regra do § 1o, do artigo 485 do CPC, tratando-se da intimação pessoal da parte.

Para compreender melhor a dinâmica do processo, faço breve retrospectiva.

O Apelante ajuizou a Ação Indenizatória tendo como objeto o Contrato Particular de Compra e Venda de 04 (quatro) lotes do Loteamento Jardim Esmeralda, localizado em Rondonópolis, no qual o Apelante pagou o preço combinado de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para os Apelados
Morio Jouti
e sua esposa
Virginia Estuko Naka Jouti
, que se apresentaram como únicos proprietários. Afirma que, apesar de cumprida sua parte na obrigação, não conseguiu efetivar a transferência no Cartório de Registro de Imóveis porque tomou o conhecimento de que os lotes formavam o condomínio que pertenciam não só aos alienantes, como também a
Lazair Ferreira da Rocha
(atualmente representado pelo
Espólio
)

e a
Neide Ramos da Rocha
.

Prossegue na narrativa inicial dizendo que o Apelante ajuizou a Ação de Adjudicação Compulsória no 335/2006, que tramitou na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na qual obteve decisão parcialmente favorável, já que o Juiz da causa autorizou a transferência de 50% de cada lote, ficando resguardada a cota-parte dos condôminos que não participaram da negociação.

Continuou explicando que
Lazair Ferreira da Rocha
(falecido atualmente) e
Neide Ramos da Rocha
alienaram suas partes para terceiros de boa-fé, frustrando em definitivo a pretensão do Apelante em obter a propriedade de 100% dos 04 (quatro) lotes litigiosos.

Inconformado com essa situação, o Apelante ajuizou a vertente demanda com o escopo de ser reparado pelos danos materiais sofridos na ordem de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e, também, indenizado pelos danos morais.

Recebida a inicial em 02/10/2014, o Apelante deu início à longa busca de endereço para a localização dos Apelados, a fim de efetivar a citação.

Conforme consta do relatório, foram feitas 05 (cinco) tentativas nas seguintes datas: em 23/10/2014 logo que recebida a inicial, em 18/ 12/2014 tendo sido informado que os Apelados residiam em Cuiabá, em 18/02/2015 com a apresentação de novo endereço, em 25/05/2015 tendo sido informado pelos Correios que o “não existe o número” e, por fim, em 09/10/2015 com o retorno da carta pelo motivo “ausente“.

O Apelante requereu a citação editalícia em 05/08/2015, mas tal pleito foi indeferido pelo Juiz do processo, o que deu causa a mais 02 (duas) tentativas infrutíferas. Renitente, o Apelante suplicou pela citação editalícia e, mais uma vez, o pleito foi rechaçado. Na verdade, o Juiz procedeu à pesquisa nas plataformas do RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD em 27/05/2019 e, em todas as respostas, o endereço informado fora aquele indicado na petição inicial, no qual os Apelados não residem mais há anos.

Diante do resultado da pesquisa, a advogada do Apelante foi intimada por meio do Diário da Justiça Eletrônico; no entanto, o Apelante quedou-se inerte, conforme certificado no ID 77710955 – pág. 02. Na sequência, foi expedido o mandado de intimação,
que não foi cumprido
porque o Oficial de Justiça não localizou o número da casa do Apelante (ID 77710957 – pág. 01).

Logo em seguida foi prolatada a sentença objurgada, na qual o Juiz da causa declarou o abandono da causa por falta impulso processual.

Conforme adiantado no início deste voto, os Apelados não foram citados, o que significa que é prescindível o pedido expresso para o reconhecimento do abandono da causa,
não
sendo caso de aplicação do Verbete 240 da Súmula do STJ nesta hipótese, que tem a seguinte redação: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

Lado outro, no caso concreto, está evidente o descumprimento de uma das intimações obrigatórias. Isso porque apenas a advogada do Apelante foi intimada, restando proceder a intimação pessoal do Apelante, o que reforça a incorreção da extinção da ação sem resolução do mérito por abandono da causa.

Com efeito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil vigente, se o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de realizar os atos e as diligências que lhe incumbir, o processo será extinto sem julgamento do mérito.

Depreende-se, portanto, que a extinção do feito por abandono poderá ser decretada de ofício pelo julgador se
não
houver sido apresentada contestação, e isto acontecerá quando o réu ainda não for citado (caso em que ainda não integra a relação jurídica processual).

Sob essa premissa, está claro que a sentença conflita com o disposto no artigo 485, § 1o, do CPC, face à falta de intimação pessoal do demandante.

Conforme relatado linhas acima, no caso, a Apelante não deixou de dar andamento ao feito por mais de 30 (trinta) dias e, apesar disso, houve apenas a intimação do seu patrono, remanescendo a intimação pessoal para que fosse declarado o abandono da causa.

Portanto, incorreta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, de ofício, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, face o desatendimento dos comandos processuais cogentes.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, anulo a sentença e determino o retorno do feito para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022